Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU DISTRITO FEDERAL ANTE A INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. ART. 487, III, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS A ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 85, §2°, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.
1. Não é admissível a arguição, quando do protocolo do recurso de apelação, de matérias não suscitadas na petição inicial ou na contestação, sob pena de configuração de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de configurar supressão de instância. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
2. Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, com o falecimento da parte, os sucessores do “de cujus” possuem legitimidade para atuar no polo ativo da lide em que se discuta interesses e direitos da pessoa falecida, principalmente quando estiver demonstrada a ausência de regular constituição do espólio por motivo alheio à vontade dos herdeiros. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. O cumprimento espontâneo do pleito formulado na petição inicial não enseja a perda superveniente do objeto da ação, caracterizando, na realidade, reconhecimento da procedência do pedido feito pelo autor, o que, conforme art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, justifica a extinção do processo com resolução do mérito.
4. A procedência integral dos pedidos contidos na peça de ingresso justifica a condenação dos réus ao pagamento dos ônus da sucumbência, ainda mais quando está demonstrado nos autos que os demandados deram causa à propositura da ação.
5. Tomando por base os critérios estabelecidos pelo art. 85, §2°, do Código de Processo Civil para a quantificação dos honorários advocatícios, revela-se razoável e proporcional a fixação dessa verba no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, principalmente por conta da elevada complexidade da lide.
6. Recurso de apelação do réu Distrito Federal parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Apelação cível da ré TERRACAP conhecida integralmente e desprovida.